Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746831-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: VIRGÍNIA GONTIJO RESENDE GUIMARÃES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0742677-92.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar-lhe a autorização e o custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento Spravato nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id 213818780 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu o pedido formulado na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil em 3.2.2025 (id 222771765 dos autos originários). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Retire-se o processo da pauta da Quarta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (12.2.2025 a 19.2.2025). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator